Tribunal: TJDFT
Processo: 0736581-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVOS INTERNOS. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO LIMINAR DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO INTERMEDIÁRIA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que majorou liminarmente os alimentos provisórios em favor do menor, fixando-os no patamar de 03 (três) salários-mínimos. No curso do processo, foram interpostos 02 (dois) agravos internos: um pelo genitor, contra decisão que indeferira efeito suspensivo ao agravo de instrumento; outro pelo menor, contra decisão de reconsideração que atribuíra efeito suspensivo ao recurso principal, restabelecendo o valor anterior da pensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a admissibilidade dos agravos internos interpostos pelas partes, diante das alegações de inovação recursal, ausência de dialeticidade e falta de interesse recursal, analisar a validade da majoração liminar dos alimentos provisórios à luz da alegada nulidade decorrente de suposto conflito ético da patrona da genitora e definir o valor provisório adequado dos alimentos, observando o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, com base nos elementos constantes dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se os fundamentos apresentados, embora em parte reiterativos, guardam pertinência com a matéria discutida, configurando reforço argumentativo, não caracterizam inovação recursal nem ausência de dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. Devidamente demonstrado o interesse recursal da parte que interpõe agravo interno em face de decisão monocrática que reconsiderou posicionamento anterior e alterou provisoriamente o valor dos alimentos. Preliminar rejeitada.
5. A alegação de nulidade da decisão agravada, fundada em possível infração ético-disciplinar da patrona da genitora, demanda dilação probatória e não pode ser conhecida no rito do agravo de instrumento, devendo ser examinada no processo de origem.
6. O aumento das necessidades do menor e indícios de melhora na condição financeira do genitor justificam a reavaliação do valor dos alimentos provisórios, mesmo diante de prova ainda inconclusiva.
7. A majoração liminar para 03 (três) salários-mínimos mostrou-se excessiva, diante da ausência de comprovação robusta da real capacidade contributiva do alimentante.
8. A fixação provisória dos alimentos em 02 (dois) salários-mínimos reflete solução intermediária que equilibra as necessidades do menor com a razoabilidade da obrigação imposta ao genitor, resguardando a possibilidade de reavaliação no curso da instrução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravos internos prejudicados.
Tese de julgamento: “1. É juridicamente adequada a fixação provisória de alimentos em valor intermediário, quando há indícios de alteração na capacidade contributiva do alimentante e aumento das necessidades do alimentado, mas a prova ainda é inconclusiva.”